Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU FAVORECIMENTO REAL. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VETORES ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANTIDOS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO EM SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e por desconhecimento da origem ilícita do bem, bem como de desclassificação para a modalidade culposa ou para o crime de favorecimento real.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem enseja a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição.
3. Mantém-se a avaliação negativa dos antecedentes quando o acusado já foi condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao delito tratado nos autos.
4. Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, justifica a valoração negativa da conduta social do acusado.
5. Mesmo quando não utilizada pelo MM. Juiz na sentença condenatória, a confissão deve ser reconhecida, quando presente nos autos, em homenagem aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal. Precedente do STJ.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Embora a pena fixada tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, não se aplicando a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da reincidência e da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social).
8. Concedido o direito de recorrer em liberdade na sentença, falta à defesa interesse recursal.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.